Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. É necessário destacar que a mera divergência entre as razões adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante não se ajusta à hipótese de omissão.
4. O mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. 4.1. Requerimento de aplicação da multa prevista no art. 1026 do CPC indeferido.
5. O art. 80, inc. VII, do CPC, preconiza que deve ser considerado litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 5.1. Litigância de má-fé não caracterizada.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.